Tribunal: TJPA
Processo: 0801198-48.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801198-48.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA DO XINGU

PROCURADOR: PEDRO ALCANTARA GOMES DE MACEDO NUNES

AGRAVADO: CONSORCIO CONSTRUTOR BELO MONTE

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU O DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS IMPOSTOS NA PRÓPRIA DECISÃO RECORRIDA LEVANDO AO RECONHECIMENTO QUE A AGRAVADA NÃO ESTÁ HABILITADA PARA GOZAR DO BENEFÍCIO FISCAL PRETENDIDO. ARGUIÇÃO DE ERROS MATERIAS CORRESPONDENTES A EQUÍVOCO QUANTO AO OBJETO DA AÇÃO DE ORIGEM; QUANTO A VALIDADE DAS APÓLICES DE SEGURO; QUANTO AO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA;
FINALIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO PARA OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. O MEIO DE IMPUGNAÇÃO NÃO SE PRESTA PARA REDISCUTIR A MATÉRIA “SUB JUDICE” E BUSCAR EFEITO INFRINGENTE. A ELASTICIDADE QUE SE LHES RECONHECE, EXCEPCIONALMENTE, TRATA DE CASOS DE ERRO MATERIAL QUE COMPROMETA A LEGALIDADE IMPONDO NULIDADE AO JULGADO (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210 E 114/351). INADMISSÍVEL SEU MANEJO PARA DISCUTIR A CORREÇÃO DO PROVIMENTO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO CAPAZ DE DESQUALIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO. HIPÓTESE DE DESVIRTUAMENTO JURÍDICO-PROCESSUAL DO MEIO DE IMPUGNAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração em agravo de instrumento contra acórdão ID3259673 que deu provimento ao agravo de instrumento.

Opôs os presentes embargos de declaração alegando ocorrência de erros materiais e que o acórdão merece reparos.

Pede o acolhimento dos embargos para a atribuição de efeitos infringentes ao acórdão com a consequente desprovimento do recurso na forma do art. 1.022, III do CPC.

É o essencial e relatar. Passo ao voto.

VOTO

Não identifico as hipóteses que autorizam o provimento do recurso de fundamentação vinculada ao art. 1.022 do CPC.

Quanto ao alegado erro material de objeto da ação embora o acórdão tenha feito referência quanto ao processo nº 0016941-53.2017.8.14.0005, o voto foi suficientemente claro ao discorrer que o
Of. 100/2016 – SEPOF de 20/10/2016, aparentar falha na motivação do ato, não se desnaturava a obrigação da empresa em apresentar regularidades de todos os demais requisitos para obtenção do benefício, tampouco de mantê-los hígidos por todo o período que se beneficiará com a política fiscal pretendida.

Quanto a validade da apólice de seguro destaca-se que o documento ID510233, juntado pela embargante está ilegível.

Finalmente, quanto a regra de retenção tributária, a obrigação dirigida ao responsável tributário Norte Energia não desloca o polo passivo da relação tributária.

A elasticidade que se reconhece dos embargos de declaração, de forma excepcional, trata de casos de erro material evidente que comprometam a legalidade e imponham nulidade ao julgado (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210, 114/351). Não se justifica o seu manejo para discutir a correção do provimento judicial. Opera-se verdadeiro desvirtuamento jurídico-processual do meio de impugnação.

Nesta hipótese, “não pode ser conhecido recurso que sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração, não de substituição” (STJ, EDcl no REsp n. 9.770/RS, 1ª Turma, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 20.05.92).

Ressalto que mesmo após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (STJ, EDcl no MS n. 21.315/DF, 1ª Seção, rel. Min. Diva Malerbi - desembargadora convocada TRF 3ª Região, j. 08.06.2016).

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 14/12/2022